Tribunal: CARF
Processo: 10980.725722/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725722/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.592 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ CLAUDIO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPESA
NÃO
ENQUADRADA EM DISPOSIÇÃO LEGAL. INSUMOS NÃO INCLUÍDOS
EM CONTA EMITIDA PELO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, OU
PELO PROFISSIONAIS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Não são dedutíveis os gastos com
parafusos e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas que não integrem
a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo profissional.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725722/2013-61
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725722/2013-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 154 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 137 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 60 e ss. e alterada às e-fls. 108 e ss.), lavrada pela constatação
de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$16.654,13.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$6.530,00, detalhadas
na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”.
1) Glosa do valor de R$2.730,00, de JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, Cnpj 00.072.255/0001-60, NF-e 11916,
referente a aquisição de placas e parafusos utilizados em procedimento
odontológico e que não integraram a conta emitida pelo hospital, ou pelo
profissional; 2) Glosa do valor de R$3.800,00, de JUSIMED IMPORTACAO E
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, Cnpj 00.072.255/0001-60, NF-
e 11917, referente a aquisição de placas e parafusos utilizados em procedimento
odontológico e que não integraram a conta emitida pelo hospital, ou pelo
profissional.
Cientificado do lançamento em 04/07/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 05/08/2013.
O sujeito passivo alega, em síntese:
“...como se trata de despesas com pinos e placas, aos quais se estendem o
tratamento dado às próteses dentárias ortopédicas (pergunta n. 349 do
"Perguntas e Respostas IRPF 2012/201" » documento de folha H.1) comprova-
se o pedido médico pelos documentos de folhas F.3.22 e F.4.22 e, pelas referidas
notas fiscais, embora estej em nome do contribuinte, mas com identificação dos
dados do paciente e do procedimento no campo "DADOS ADICIONAIS", pois
ele é o beneficiário (grifei) das referidas deduções (mesmo que por beneficiário
se entenda os receptores, no caso, dos parafusos e placas, o modo como as notas
fiscais foram emitidas supre inequivocamente a exigência legal.”
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, com Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/09/2021 (e-fls. 150), o sujeito
passivo interpôs, em 01/10/2021 (e-fls. 153), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725722/2013-61

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$6.530,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, registre-se que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se pode
furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único
do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional –
CTN).
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Assim dispõe o §10o, II, da Instrução Normativa RFB No 1500, de 29/10/2014, norma
interpretativa:
§ 10. São dedutíveis como despesas médicas, observadas as exigências previstas
no § 6o, quando integrarem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou
pelo profissional, os valores gastos com aquisição e colocação de:
[...]
II - parafusos e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas;
O referido entendimento consta do Perguntas e Respostas IRPF 2012, conforme segue:
"349 — São considerados dedutíveis os gastos com parafusos e placas nas
cirurgias ortopédicas ou odontológicas?
Sim, contanto que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou
pelo profissional."
Em que pese os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, não há como
acatar a dedução das depesas médicas em litígio, referentes à aquisição de placas e
parafusos utilizados em procedimentos odontológicos e que não integraram a conta
emitida pelo hospital ou pelo profissional.
Por fim, no Despacho no 2.129, de 19/04/2017, fls. 126 a 129, foi acatado pedido de
inclusão de deduções para apuração da base de cálculo do imposto no total de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725722/2013-61

R$6.808,08. Haja vista a pedência do julgamento da impugnação ora analisada à época
em que foi exarado, as devidas alterações foram postergadas, sendo agora
contempladas.
Ante o acima exposto, refazem-se os cálculos.
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO

EXERCÍCIO
2012
Base de Cálculo Apurada no Lançamento
144.707,38
Omissão de Rendimentos Cancelada
-
Deduções Restabelecidas
6.808,08
Base de Cálculo Apurada no Voto
137.899,30
Imposto Devido
29.234,85
Deduções Imposto Devido Declaradas
-
Imposto Pago Declarado
47.761,20
Resultado Apurado
-18.526,35
Imposto Já Restituído
16.654,13
Imposto a Pagar Declarado
-
Imposto Suplementar Apurado
-
Imposto Suplementar Não Litigioso Pago/Parcelado
-
Imposto Suplementar Mantido
-
Saldo de Imposto a Restituir
1.872,22
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, apurando
saldo de imposto a restituir no valor de R$1.872,22, a ser acrescido de juros na forma
prevista na legislação de regência.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 167
DF CARF MF
Original